Tribunal: TJSP
Processo: 0024874-04.2000.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Caso em que os autos foram arquivados há mais de cinco anos, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública – Inteligência do § 4o do artigo 40 da Lei 6830/80 – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

VERBA HONORÁRIA - NÃO CABIMENTO – Recurso provido.

RESULTADO – Recurso da Fazenda

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Caso em que os autos foram arquivados há mais de cinco anos, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública – Inteligência do § 4o do artigo 40 da Lei 6830/80 – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido.

VERBA HONORÁRIA - NÃO CABIMENTO – Recurso provido.

RESULTADO – Recurso da Fazenda parcialmente provido para afastar a condenação nas verbas honorárias.